Tribunal: STF
Processo: ARE 1393538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. SERVIDOR MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO DE CARGO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.INCONFORMISMO DO AUTOR. 1. Compulsando os autos, constata-se que as teses manifestadas neste recurso de apelação não devem prosperar, tendo em vista que a sentença proferida, pelo douto Juízo de origem, encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e com a adequada interpretação das normas aplicáveis à hipótese. 2. No tocante à aplicação da Lei Municipal 480/12 observa-se que o legislador, a despeito de ter criado um escalonamento funcional baseado no critério temporal, deixou de publicar o adendo, citado na norma inaugural, responsável pela definição da distribuição dos respectivo cargos públicos. 3. Ademais, convém destacar que o lapso temporal descrito no art. 1º, §1º, da Lei 480/2012, sugere, apenas, o intervalo necessário entre os níveis, devendo ser afastada a interpretação que confere, de forma indevida, a autoaplicabilidade da referida norma e a retroatividade dos seus efeitos. 4. Por fim, nota-se que, mesmo que as progressões do vencimento, ocorridas após o início da vigência do referido diploma legal, indiquem a aplicação cumulativa do índice de 5% (fator idêntico ao acréscimo da mudança de nível previsto no art. 1º, §2º, da Lei 480/12), fato é que a ausência de informações relacionadas ao quantitativo de cargos públicos a serem ocupados, por cada nível, inviabiliza o convencimento acerca de um possível atraso na efetivação de tais aumentos, prejudicando, dessa forma, o pleito de pagamento retroativo suscitado pelo recorrente. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, “caput”, e 7º, XXXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “As questões jurídicas devolvidas cingem-se em analisar a regularidade da improcedência dos pedidos do servidor demandante, ora recorrente, direcionados à adequação do seu cargo ao escalonamento de níveis instituído pela legislação local e à incidência retroativa dos percentuais sucessivos de aumento do vencimento-base, com os reflexos sobre as demais verbas e o pagamento das diferenças pretéritas. Compulsando os autos, constata-se que as insurgências manifestadas neste recurso de apelação não devem prosperar, tendo em vista que a sentença proferida, pelo douto Juízo de origem, encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e com a adequada interpretação das normas aplicáveis à hipótese. (...) No tocante ao segundo diploma – Lei n.º 480/2012 (fundamento normativo do pedido autoral), observa-se que o legislador, a despeito de ter criado uma modalidade diversa de escalonamento funcional, este baseado em um critério temporal pendente de especificação quantitativa, deixou de publicar o adendo citado na regra inaugural (Anexo 1), responsável pela definição da distribuição dos respectivo cargos públicos. (...) Ademais, convém pontuar que o lapso temporal descrito no art. 1º, §1º, da Lei Municipal nº 480/2012, sugere, tão somente, o intervalo necessário entre os níveis (‘O escalonamento possuirá 08 níveis, cuja passagem ocorrerá por tempo de serviço prestado ao Município, observado um interstício de 05 anos entre os níveis’), devendo ser afastada a interpretação que confere, de forma indevida, a autoaplicabilidade da referida norma e a retroatividade dos seus efeitos. (...) Por fim, cumpre ressaltar que, mesmo que as progressões do vencimento, ocorridas após o início da vigência do referido diploma legal, indiquem a aplicação cumulativa do índice de 5% (fator idêntico ao acréscimo da mudança de nível previsto no artigo 1º, §2º, da Lei Municipal nº 480/2012): 2013: R$1.011,80; 2014 (+5%): R$1.062,39; 2015 (+10%): R$1.168,63; 2016 (+5%): R$1.227,06 (fls. 17; 19; 21; 23 e 25), circunstância confirmada, quanto ao último período, no documento de fl. 424, fato é que a ausência de informações relacionadas ao quantitativo de cargos a serem ocupados, por níveis, inviabiliza o convencimento acerca do possível atraso na efetivação de tais aumentos, prejudicando, com isso, o pedido de pagamento retroativo suscitado pelo recorrente”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente